Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E COMISSIONADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Se a petição inicial não possui pretensão indenizatória de danos morais, não se conhece do recurso, com tal dedução inovadora, no específico ponto. Recurso conhecido em parte.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 960.429/RN (Tema 992), estabeleceu a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”
3. Na hipótese dos autos, foi proferida sentença pela Justiça do Trabalho no dia 2/5/2018, contudo foi anulada e reconhecida a incompetência absoluta, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Enviados os autos a esta Justiça, o processo recebeu, então, regular tramitação, com sentença proferida pelo r. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Ressalte-se que, conforme a modulação levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal, a ratio decidendi contida no voto do Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes foi “evitar quadro de insegurança jurídica” e revela, desse modo, a clara competência desta Justiça perante a qual tramitou os autos, foi proferida sentença e ora se julga a apelação. Preliminar rejeitada.
4. A sucessão empresarial e a modificação da estrutura jurídica da sociedade empresária (privatização) não implicam perda superveniente do interesse recursal, porquanto a eventual obrigação de contratar constituiria relação jurídica derivada de procedimento administrativo (concurso público) anterior, não podendo, portanto, ser afetada, a teor do que dispõe os arts. 448 e 448-A da CLT. Preliminar rejeitada.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
6. A contratação de prestadores de serviço terceirizados/comissionados no decurso do prazo de validade do certame não leva à conclusão de que estejam exercendo atribuições exclusivas do cargo para o qual o apelante obteve êxito em ser aprovado. A par do exposto, ressalte-se que o TAC firmado entre a ré, o sindicato representativo de seus empregados e o MPT respalda os aludidos contratos terceirizados. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial pelo ora recorrente, porquanto, aprovado em cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados.